Tribunal: TJBA
Processo: 8013035-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013035-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: RONALDO SANTOS AZEVEDO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE REPETITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que negara tutela de urgência em ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação idônea da constituição em mora, diante de devolução da notificação com anotação “não procurado”. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, que admite a comprovação da mora pelo envio de notificação ao endereço contratual, ainda que sem comprovação do recebimento. III. Razões de decidir O acórdão embargado abordou expressamente o art. 2º, § 2º, do DL 911/1969 e o Tema 1.132/STJ, reconhecendo a possibilidade de comprovação da mora por carta registrada, mas distinguiu o precedente por fundamento fático específico: ausência de distribuição domiciliar no logradouro, evidenciada pela devolução da correspondência com anotação “não procurado”. A embargante busca rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a decisão judicial que analisa o Tema 1.132/STJ, distinguindo-o por fundamento fático específico. 2. A devolução de notificação extrajudicial com anotação ‘não procurado’ pode indicar ausência de entrega domiciliar, tornando o meio comunicativo inadequado para constituir mora.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER e DESPROVER o recurso majeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7